Tribunal: TJDFT
Processo: 0743135-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Vistos etc. O Agravante deixou de recolher preparo e formulou pedido de gratuidade de justiça. Todavia, o mesmo pleito já foi apreciado e indeferido nos autos de origem, tendo essa e. Turma negado provimento ao agravo de instrumento manejado contra a decisão de indeferimento, pois a questão se encontrar preclusa (PJe 0714850-56.2017.8.07.0000). Nesta oportunidade, o Agravante não apresentou fato novo, remanescendo, portando, a preclusão sobre a questão já apreciada e decidida. Pelo exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator